Tribunal: TJES
Processo: 0031982-10.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031982-10.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICOS ENSINO E PESQUISA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0031982-10.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS ENSINO E PESQUISA (UNISEPE)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. CESSAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS ENSINO E PESQUISA (UNISEPE), com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a quitação do débito pelo pagamento decorrente de depósito judicial posteriormente convertido em renda. O apelante sustenta a insuficiência do montante para satisfação integral do crédito e dos honorários advocatícios, invocando o Tema 677 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial integral faz cessar a mora do executado em sede de execução fiscal; (ii) estabelecer se o valor convertido em renda é suficiente para quitar o débito principal e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo que embasou a ordem de bloqueio incluiu o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa e o percentual arbitrado para garantia dos honorários advocatícios, o que demonstra que a constrição contemplou integralmente as verbas executadas.

O montante depositado permaneceu em conta judicial e foi devidamente remunerado até sua conversão em renda, inexistindo insuficiência para satisfação dos honorários.

O Tema 677 do STJ foi firmado no contexto de execuções cíveis regidas pelo Código de Processo Civil, não se aplicando automaticamente às execuções fiscais, que se submetem a regime jurídico próprio.

Aplica-se o princípio da especialidade, incidindo a Lei nº 6.830/1980, cujo art. 9º, § 4º, dispõe que somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

Na execução fiscal, o depósito integral do débito “congela” a obrigação do executado, substituindo os encargos previstos na CDA pelos rendimentos da instituição financeira depositária.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em execução fiscal, efetivado o depósito integral, voluntário ou involuntário, cessa a responsabilidade do executado quanto à atualização monetária e aos juros de mora (REsp n. 2.213.669/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2/9/2025).

O valor convertido em renda abrange integralmente o débito principal e os honorários advocatícios, legitimando a extinção da execução pelo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em execução fiscal, o depósito judicial integral do débito faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, que se regem por disciplina específica em razão do princípio da especialidade.

O depósito que abrange o valor atualizado da CDA e os honorários arbitrados, devidamente remunerado até a conversão em renda, é suficiente para extinguir a execução pelo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.213.669/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2/9/2025, DJEN 8/9/2025; STJ, Tema Repetitivo 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0031982-10.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS ENSINO E PESQUISA (UNISEPE)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
com vistas à reforma da sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇOS ENSINO E PESQUISA (UNISEPE)
, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (extinção pelo pagamento).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o valor depositado na conta judicial e posteriormente convertido em renda não é suficiente para quitar integralmente o débito exequendo e os honorários advocatícios. Invoca a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 677, defendendo que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou a penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a determinar se o depósito judicial, faz cessar a mora do devedor e se o montante convertido em renda é suficiente para quitar o débito principal e os honorários advocatícios.

Da análise dos autos, extraio que a constrição ocorrida em 04/05/2015 não contemplou apenas o valor histórico do tributo. Em verdade, noto que o cálculo que serviu de base para a ordem de bloqueio incluiu, além do valor da CDA, devidamente corrigida, o percentual arbitrado pelo Juízo para fins de garantir os honorários devidos, conforme documento anexo à ordem de bloqueio.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência do montante depositado para a satisfação da verba honorária, uma vez que esta foi abarcada pelo bloqueio inicial e devidamente remunerada pelos rendimentos da conta judicial até a data da conversão em renda.

Em evolução, especificamente quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, conforme bem salientado pelo magistrado de piso, tal entendimento foi moldado no contexto de execuções cíveis entre particulares, regidas subsidiariamente pelo Código de Processo Civil.

Tratando-se de Execução Fiscal, aplica-se o princípio da especialidade. Logo, incide a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que possui regramento próprio, dispondo que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade do executado pela atualização monetária e juros de mora. Nestes termos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: (...)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

Assim sendo, diferente da execução comum, na execução fiscal o depósito do montante integral "congela" o débito para o executado. A partir desse ato, a responsabilidade pelos juros e correção monetária previstos na CDA é substituída pelos rendimentos pagos pela instituição financeira depositária.

Nestes termos,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Em execução fiscal, efetivado o depósito integral do valor exequendo, efetuado de forma voluntária ou involuntária, deve cessar a responsabilidade do executado quanto à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o débito.”

(REsp n. 2.213.669/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONVERSÃO DO BLOQUEIO SISBAJUD EM DEPÓSITO JUDICIAL.

1. Inaplicabilidade da tese de recurso repetitivo de Tema 677 do STJ (incidência de juros moratórios a correção monetária após o depósito do valor exequendo) – “Ratio decidendi” limitada à aplicação das regras do do art. 394, do art . 395 e do art. 401, I, do CC e do art. 904, I, e do art. 906 do CPC às dívidas de natureza privada . 2. “Distinguishing” necessário (art. 489, § 1º, VI, do CPC)– Linha de precedentes do STJ voltada à aplicação do art. 9º, § 4º, e do art . 11, § 2º da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980)
–
Depósito em dinheiro ou bloqueio integral dos valores que fazem cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora – Precedentes desta Câmara Cível. 3. Depósito do montante integral que suspende a exigibilidade do crédito tributário (art . 151, II, do CTN) e impede a contabilização de juros moratórios e de correção monetária.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00782055620228160000 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL . INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO A PARTIR DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO ACOLHIMENTO.
COM O DEPÓSITO JUDICIAL, AFASTA-SE A MORA, O QUE FAZ CESSAR A INCIDÊNCIA DE JUROS. A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR SUA VEZ, FICA A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA .
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3ª C.Cível - 0051291-23 .2020.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel .: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - J. 04.04.2022) (TJ-PR - AI: 00512912320208160000 Marechal Cândido Rondon 0051291-23 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO . PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. VALORES BLOQUEADOS DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA . RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 DO STJ. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EXECUTADO PELA ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE . VALORES BLOQUEADOS NA ORIGEM DEVIDAMENTE REMUNERADOS. SALDO DEVEDOR A SER COMPLEMENTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez efetivado o depósito judicial dos valores bloqueados via penhora eletrônica, não mais se pode imputar ao executado a responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e correção monetária, porquanto a instituição financeira, na qualidade de depositária, é que passa a ser responsável pela incidência dos referidos acréscimos legais. Inteligência da Súmula 179 do STJ.
2 . Caso concreto em que, tendo em conta a inviabilidade de responsabilização do executado pela atualização monetária dos valores depositados em conta judicial vinculada ao juízo, bem como constatado ter a instituição financeira, de fato, procedido à devida remuneração do referido numerário, é de se concluir pela inexistência de saldo devedor remanescente a ser quitado pelo recorrido, mostrando-se imperiosa a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação integral da pretensão executória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07009512920208070018 1763294, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Por todo o exposto, resta definido que a tese da cessação da mora pelo depósito integral aplica-se perfeitamente ao caso, confirmando que o valor convertido em renda
abrange e quita integralmente tanto o débito principal quanto os honorários advocatícios arbitrados
.

Ante tudo o que foi posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.